Tribunal: STF
Processo: RE 109311
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Suprimento de omissão. Efeito modificativo. Art. 106 da Constituição Federal. Professores contratados sob o regime da Lei Estadual 500. Incompetência da Justiça do Trabalho.
Reconhecida e suprida a omissão do acórdão embargado, importa assumir o entendimento necessariamente consequente, nos termos do art. 338, in fine, do Regimento Interno.
Incompetente é a Justiça do Trabalho para o conhecimento de litígio entre servidor e o Estado, quando o regime empregatício advém da lei estadual, sem embargo de anterior reconhecimento, em sentença transitada em julgado, de relação jurídico-trabalhista.
Embargos de declaração recebidos, e consequente conhecimento e provimento do recurso extraordinário.